Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727729-53.2021.8.07.0001 REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ALVES DAMASCENO RECORRENTE: T. C. D. RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE GASTROTOMIA. AUSÊNCIA DE PRESTADOR NA REDE CREDENCIADA. “HOME CARE”. TRATAMENTO RECOMENDADO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. 1. O plano de saúde tem total autonomia na escolha dos hospitais, clínicas e profissionais de saúde que figurarão em sua rede, não sendo crível transferir para os beneficiários eventuais falhas ou riscos dessas escolhas. 2. Diante da falta de estabelecimento na rede credenciada e consoante o disposto no art. 4o, da Resolução Normativa 566/ANS, que revogou as Resoluções Normativas 259 e 268, o beneficiário poderá ser atendido por prestador de serviço fora da rede credenciada ou referenciada situada na mesma base territorial de cobertura do plano de saúde, cujos custos serão suportados diretamente pela operadora. 3. A recusa do plano de saúde em cobrir a realização do tratamento home care indicado pela médica assistente, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS e por conseguinte a cláusula contratual de exclusão, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera direito extrapatrimonial. A mera discussão sobre a validade e amplitude da cláusula contratual afasta qualquer intenção ou a culpa do fornecedor no sentido de buscar violar direitos da personalidade do contratante. 4. Considerando que havia previsão no contrato de exclusão de cobertura de tratamento não previsto no rol de procedimentos da ANS, não se poderia penalizar o plano de saúde com a reparação de danos imateriais apenas porque perseguiu a execução do contrato pelo modo que entendia correto. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, sustentando que o agravo de instrumento interposto pela recorrida não deveria ter sido conhecido diante da intempestividade; b) artigos 186, 422 e 927, todos do Código Civil, defendendo a existência de dano moral indenizável diante da negativa de cobertura injustificada. Aduz que a negativa indevida agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 186 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010